Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR CEDIDO AOS TERCEIROS EMBARGANTES PELA FILHA. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTOS DE VALORES EM FACE DA CEDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constata-se, no caso concreto, a má-fé dos Terceiros Embargantes, para os quais o imóvel em questão foi cedido, pela filha, após o ajuizamento de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores na qual a filha/cedente figura como Ré.
2. A alegação dos Terceiros Embargantes/Apelantes no sentido de que o imóvel fora adquirido em 2019, com recursos próprios, embora em nome da filha, vindo o bem a ser transferido para o nome deles, em 1o/12/2020, tão somente para regularizar tal situação, não encontra amparo na prova dos autos, pois eles não juntaram comprovante algum de pagamento do preço do imóvel.
3. Em se tratando de imóvel irregular, não sujeito a registro imobiliário, caberia aos Terceiros Embargantes, ainda, a comprovação de que teriam adotado “as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”, nos termos do art. 792, IV e § 2o, do CPC/15, o que não foi feito.
4. Acrescente-se o fato de que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, a cedente do imóvel e filha dos Terceiros Embargantes/Apelantes foi condenada à obrigação de reparar os danos patrimoniais suportados por terceiros em decorrência da prática de crime contra a economia popular, vulgarmente conhecido como pirâmide financeira, nos termos do Acórdão no 1655917.
5. O contexto fraudulento, judicialmente reconhecido, no qual a cedente do imóvel se encontrava inserida à época da cessão do imóvel aos próprios pais, ora Terceiros Embargantes, sem qualquer comprovação do efetivo pagamento do preço por parte deles, é suficiente para a caracterização da má-fé na realização do negócio jurídico.
6. Impõe-se, assim, o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 729, IV, do CPC/15 e da Súmula no 375 do STJ, segundo a qual “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
7. Constatada a fraude à execução, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedente o pedido nos Embargos de Terceiro.
8. Apelação conhecida e não provida.